Tribunal: TJMT
Processo: 1048990-87.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO PIRES XAVIER DA SILVA - CPF: 002.448.611-61 (RECORRENTE), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Recurso Inominado:

1048990-87.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

18.10.2022

Origem:

QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrida:

ADRIANO PIRES XAVIER DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - AUMENTO DE CONSUMO APÓS INSPEÇÃO - FATURA DEVIDA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
-
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrente

postula pela desconstituição de débitos e reparação por danos morais, em razão da emissão de faturas de recuperação de consumo nos valores de R$ 6.112,85 (seis mil, cento e doze reais e oitenta e cinco centavos) e R$ 5.622,80 (cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta centavos), correspondente ao período de outubro de 2020 a março/2021, ainda, busca a condenação em danos morais.

2.

Para a regularidade do débito exigido a título de recuperação de consumo exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do defeito no aparelho medidor de energia elétrica, independentemente da apuração da autoria e a variação significativa de consumo no período apontado como irregular e o perfil do consumidor.

3.

Hipótese em que restou devidamente demonstrada a variação de consumo entre os períodos anterior e posterior à substituição do aparelho medidor.

4.

Existindo prova técnica apontando a irregularidade do medidor e restando observado o princípio do contraditório no processo administrativo, tem-se como lícita a cobrança efetuada pela empresa Recorrente.

5.

Comprovada a regularidade da cobrança, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

6.

Sentença reformada.

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrente

postula pela desconstituição de débitos e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo no valor de nos valores de R$ 6.112,85 (seis mil, cento e doze reais e oitenta e cinco centavos) e R$ 5.622,80 (cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta centavos), correspondente ao período de outubro de 2020 a março de 2021, ainda, busca a condenação em danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, tão somente para o fim de DECLARAR a inexigibilidade da fatura objeto desta lide, cobrada a título de recuperação de consumo.

Ainda, CONDENO a parte reclamada ao pagamento de indenização moral à parte reclamante em razão de seu protesto indevido, a qual arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja quantia deverá ser corrigida pelo IGP-M/FGV a partir de seu arbitramento (Súmula n
º
362, STJ), e acrescida de juros de mora de 1% a. m., nos termos do art. 406 do CC c/c 161,
§
1
º
, do CTN, a partir da citação.

Confirmo a liminar concedida em id. 72032117.

Inconformada, a Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, a Recorrida
r
efuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, analisando os argumentos e a documentação acostada aos autos, verifico ser o caso de
provimento do recurso interposto pela concessionária de serviço público.

De início, cumpre observar que a Recorrente (ENERGISA), na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no art. 37, § 6°, da Constituição Federal, segundo o qual:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Além disso, não há dúvida acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2º e 3º do Diploma Consumerista) além da regra do artigo 22 que dispõe acerca da obrigatoriedade de as concessionárias de serviço público manterem o fornecimento dos serviços públicos de forma adequada, eficiente e segura.

Em se tratando de discussão sobre recuperação de valores de consumo, conforme remansosa jurisprudência desta Turma Recursal, o que importa verificar é a
efetiva existência de irregularidades no aparelho medidor de consumo de energia capazes de modificar a medição
, sendo irrelevante a investigação acerca da autoria da modificação no aparelho. Além disso, releva verificar se dessas irregularidades sobrevieram
alterações relevantes no consumo de energia cobrado durante o período em que perdurou a irregularidade.

Corroborando:

RECURSOS INOMINADOS – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI QUE DETECTOU DESVIO DE CONSUMO – FOTOS – COBRANÇA DEVIDA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO. As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência. A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI e acervo fotográfico, atestando a existência de irregularidades no medidor,
além do aumento nas faturas posteriores evidenciando o desvio. A cobrança revela-se legítima e devida.
RECURSO DO CONSUMIDOR NEGADO PROVIMENTO. RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PROVIDO INTEGRALMENTE.

(N.U 1006283-33.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020)

No caso concreto, constata-se que há prova suficiente para caracterizar a irregularidade no medidor na unidade consumidora nº 6/2955464-9.

O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) lavrado em 17/03/2021, documento exigido pelo inciso I do § 1º do art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, constatou irregularidade no medidor, unidade consumidora ligada no sistema, sendo que o laudo técnico constatou que o medidor encontra-se com furo no bloco
.

No caso em tela, é incontroversa a fraude no medidor apurada pela ENERGISA, conforme Termo de Ocorrência de Irregularidade, uma vez que observada a Resolução n.º 414/2010, notadamente em seu artigo 129, o qual ora transcrevo:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§3º
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§4º
O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§5º
Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§6º
A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

[...]

§ 10º
Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11º
Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

Não se desconhece a manifestação de discordância do consumidor com os valores descritos na correspondência encaminhada pela Reclamada, contudo foi oportunizado ao consumidor a contestação da fatura através do contraditório.

Vale acrescentar que o recorrente foi notificado do agendamento da verificação do medidor (ID. 143696745), sendo que se recusou a assinar o documento.

Com efeito, destaco que para constatação da fraude no medidor não é necessário a prova acerca da autoria do ato, mas de que a irregularidade tenha comprometido a apuração do consumo. Além disso, a presença do consumidor ou de terceiros que o represente no momento da inspeção possibilita a impugnação do termo de inspeção, assim como requerimento de perícia técnica no aparelho medidor.

Somado a isso, restou comprovada a variação significativa do consumo de energia decorrente da modificação existente no equipamento de medição de consumo na unidade consumidora.

De acordo com o histórico de consumo juntado no ID nº 14214245 nos meses recuperados (janeiro a março, ou seja,
durante período de irregularidade
, a média de consumo foi de
250k kWh/mês
, enquanto que no período posterior, ou seja, já com o reparo no medidor, o consumo dos meses seguintes foram todos superiores a
1.000kWh/mês,
o que revela a diferença significativa de consumo entre o período em que constatada a irregularidade e o período em que reparada a fraude no medidor de consumo.

Concluo, portanto, não estar presente qualquer ilegalidade na conduta da ENERGISA, seja na apresentação de cobrança de recuperação de consumo por fraude no medidor, seja no valor calculado como devido por cobrança a menor, razão pela qual, merece reparos a sentença objurgada.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022